Tribunal: TRF3
Processo: 5020616-84.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
138/1006)

5020616-84.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5020616-84.2021.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARUAN ABULASAN JUNIOR - SP173421-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 12a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 962 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança objetivando a exclusão da correção monetária e dos juros de mora calculados pela Taxa Selic da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em repetição de indébito tributário. A embargante sustenta omissão no acórdão ao argumento de que o Tema 962 do STF não teria decidido acerca de hipóteses de ressarcimento e compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 962 do STF em hipóteses de ressarcimento e compensação no âmbito da repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os argumentos apresentados demonstram inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, com pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

A matéria suscitada foi apreciada no acórdão embargado, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

As hipóteses de ressarcimento configuram espécies do gênero repetição de indébito na via administrativa, encontrando-se abrangidas pela decisão do STF no Tema 962.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão configura finalidade infringente incompatível com a via recursal.

As hipóteses de ressarcimento constituem espécies do gênero repetição de indébito e estão abrangidas pela decisão do STF no Tema 962.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5020616-84.2021.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARUAN ABULASAN JUNIOR - SP173421-A

APELADO: B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 12a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão proferido pela 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, em autos de mandado de segurança impetrado por B2B WEB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA., objetivando excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção monetária e os juros de mora calculados com base na variação da Taxa Selic na repetição de indébito tributário.

A embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que o Tema 962 do STF não decidiu a respeito de ressarcimento e compensação (id 332777887).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração (id 334138816).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Ainda que o presente recurso tenha como propósito o prequestionamento da matéria, desnecessária referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais alegadamente tidos por violados, porquanto a análise das questões, segundo os temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, consoante disposto no art. 1.025 do CPC.

Deve ser observado que as hipóteses de ressarcimento configuram espécies do gênero repetição de indébito na via administrativa, estando abrangidas pela decisão proferida pelo STF ao decidir o Tema 962.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 962 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança objetivando a exclusão da correção monetária e dos juros de mora calculados pela Taxa Selic da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em repetição de indébito tributário. A embargante sustenta omissão no acórdão ao argumento de que o Tema 962 do STF não teria decidido acerca de hipóteses de ressarcimento e compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 962 do STF em hipóteses de ressarcimento e compensação no âmbito da repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os argumentos apresentados demonstram inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, com pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

A matéria suscitada foi apreciada no acórdão embargado, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

As hipóteses de ressarcimento configuram espécies do gênero repetição de indébito na via administrativa, encontrando-se abrangidas pela decisão do STF no Tema 962.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão configura finalidade infringente incompatível com a via recursal.

As hipóteses de ressarcimento constituem espécies do gênero repetição de indébito e estão abrangidas pela decisão do STF no Tema 962.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão